Tribunal: TJDFT
Processo: 0718952-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718952-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CECILIA FREITAS DE ARANHA MENEZES AGRAVADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., BRENO TRAVASSOS SARKIS, DIEGO DE ROSSI ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0723272-41.2022.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença, indeferiu a liberação de bloqueio de valores por SISBAJUD, mesmo após depósito de valores pela ré, pois a ordem de bloqueio foi anterior ao depósito, e a parte exequente ainda não se manifestou quanto ao cumprimento da obrigação (ID 158364725 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46796522), a agravante, em síntese, alega o excesso da penhora e a presença dos requisitos para antecipação de tutela recursal. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para que se determine a suspensão do bloqueio e a liberação dos valores bloqueados aos agravantes. Preparo recolhido (ID 46796523 e 46796524). É o relatório. Decido. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que há fundamentação formal para o indeferimento da liberação do bloqueio de valores na decisão recorrida. Além disso, a intimação do credor para que se manifeste sobre a suficiência dos valores para o cumprimento da obrigação a princípio é medida adequada para constatar a possibilidade de liberação da constrição, de modo a atingir os fins da execução. Dessa forma, não resta claro o direito de liberação dos valores, não sendo o caso de deferimento liminar da ordem. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o requisito não ficou comprovado de pronto pela recorrente, pois a decisão recorrida considerou o momento, e a liberação poderá ocorrer em poucos dias, após resposta do credor, caso os valores depositados sejam suficientes para cumprimento da obrigação. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Após manifestação do credor em primeira instância, faculto a reapresentação do pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023